Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
I – Não há preclusão para impugnação do débito atualizado, diante da ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre o montante atualizado pela Contadoria Judicial.
II – O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09 é aplicável para apuração dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública.
III - Agravo de instrumento provido.